Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754095-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA ABREU contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF na ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela de urgência, PJE No 0736832-39.2025.8.07.0003, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida nos seguintes termos: [...] Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1788902, 07243002620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781467, 07336789020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. A autora sequer juntou cópia dos referidos contratos, apenas pleiteando o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sendo indevida, portanto, a interferência do Poder Judiciário. Se o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando do fato de que as taxas de juros pela utilização do mútuo são influenciadas pela forma de pagamento escolhida, não se vislumbra a existência de vício que enseje a declaração de nulidade das cláusulas de descontos contratadas, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a pactuação nos termos elaborados. Entender-se de forma contrária seria conceder uma faculdade unilateral ao consumidor que causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições com as quais o credor não anuiu. Reforce-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: “(...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...)” Portanto, descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. [...] (ID. 256781027 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante defende a possibilidade de revogação da autorização a qualquer tempo, independentemente de reconhecimento ou não da autorização anterior, conforme previsão expressa do art. 6o da referida Resolução e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085, que reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário. Aduz que a manutenção dos débitos compromete integralmente seus rendimentos, configurando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Junta documentos que evidenciam saldo negativo após descontos, bem como contracheques e extratos bancários. Requer, em sede de tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a imediata suspensão dos descontos automáticos realizados pelo Banco de Brasília S.A. em sua conta corrente, vinculados aos contratos no 0166820814 e 2024564407, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência em sede de mérito recursal, consolidando a determinação de suspensão dos débitos questionados até o julgamento final da ação originária, bem como o conhecimento e provimento integral do recurso, mantendo-se a gratuidade de justiça deferida nos autos principais. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 256781027 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência para o fim de determinar à ré a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre sua conta, referentes aos contratos n.o 0166820814 e 2024564407, até o julgamento definitivo. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Adicionalmente, a Resolução 4.790/2020 do CMN, com vigência a partir de 1o de março de 2021, estabelece o procedimento para o cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, recomendando a formalização do pedido administrativo (art. 6o) junto à instituição financeira. Nos autos de origem se verifica que os contratos n.o 0166820814 e 2024564407 (ID. 256770294 dos autos de origem) foram efetivados após a vigência da Resolução 4.790/2020 do CMN e que, após comunicação da solicitação de inibição dos descontos na conta corrente (ID. 256771946 dos autos de origem), a instituição financeira se recusou a suspender os descontos em razão de previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente (ID. 256771949 dos autos de origem). Em casos semelhantes, este Tribunal tem admitido o cancelamento do débito em conta-corrente, desde que o empréstimo tenha sido contratado após a vigência da Resolução 4.790/2020 do CMN e a instituição financeira tenha negado o pedido de cancelamento. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos em conta-corrente referentes aos contratos de empréstimo pessoal, sob pena de multa diária por descumprimento. 3. Consoante o disposto no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é direito potestativo do consumidor cancelar a autorização para desconto em conta. 3.1. Na hipótese, a agravada comprova ter solicitado o cancelamento da autorização de débitos em conta-corrente referente aos empréstimos, cujas contratações ocorreram depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sendo cabível a suspensão dos descontos em conta bancária.4. A manutenção dos descontos após o cancelamento da autorização configura descumprimento contratual e afronta ao direito potestativo do consumidor. 4.1. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria contratual, mas não são absolutos. Podem ser relativizados em diversas situações, com o objetivo de impedir a manutenção de ilegalidades. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 2068747, 0738306-54.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) A manutenção dos descontos após o cancelamento da autorização caracteriza descumprimento contratual e afronta ao direito potestativo do consumidor. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) integram a teoria geral dos contratos, porém não possuem caráter absoluto. Tais princípios podem ser relativizados em hipóteses específicas, visando impedir a perpetuação de práticas ilegais ou abusivas. No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, que dispõe expressamente: “O titular da conta de depósitos ou da conta salário pode revogar, a qualquer momento, a autorização para a realização dos débitos automáticos.” A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem não se harmoniza com a literalidade do dispositivo nem com a jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.085, que reconhece a faculdade do consumidor de cancelar a autorização, sem que isso implique novação ou exoneração da dívida, a qual permanece exigível por outros meios. O perigo de dano grave está evidenciado pelos documentos juntados, que demonstram saldo negativo após descontos automáticos, comprometendo integralmente a renda da Agravante e inviabilizam sua subsistência. Tal circunstância afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e do mínimo existencial, além de contrariar a orientação firmada pelo STJ na Súmula 603, segundo a qual é vedado ao banco mutuante reter salários para adimplir mútuo comum. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, impõe-se a concessão da tutela recursal. Ressalte-se que a suspensão dos descontos automáticos não exime o mutuário de cumprir pontualmente suas obrigações contratuais, nem o afasta das consequências decorrentes de revogação de eventuais cláusulas contratuais de reciprocidade ou da caracterização da mora, caso deixe de adimplir os pagamentos nos prazos estabelecidos. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos realizados pelo Banco de Brasília S.A. na conta corrente da Agravante, referentes aos contratos no 0166820814 e 2024564407, até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital